Tribunal: TJSP
Processo: 2288243-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. Dúvida a respeito do quadro clínico e das cirurgias prescritas. Necessária instrução probatória. Aplicação do Tema 1069, do STJ. Ausência de urgência que pudesse colocar em risco a vida da autora. Requisitos do art. 300, do CPC, não verificados. Decisão revogada. Agravo provido.